Tribunal: TJPA
Processo: 0802935-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802935-81.2021.8.14.0000
PACIENTE: RENATO GAIA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802935-81.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LUAN ROSAS LIMA TEIXEIRA.

PACIENTE: RENATO GAIA LIMA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS
155, § 6º E 288, AMBOS DO CPB
.
NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PACIENTE PAI DE 05 (CINCO) FILHOS, SENDO O ÚNICO PROVEDOR DO SEU SUSTENTO
.

IMPERTINÊNCIA
. COACTO NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. A custódia foi decretada pela necessidade de
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal,

pois a liberdade do paciente poderá prejudicar as investigações, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Embora o impetrante tenha juntado aos autos documentos demonstrando a idade dos filhos do paciente, não há qualquer outro elemento de cognição que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, nem mesmo que o coacto é o único responsável pelos cuidados dos menores;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RENATO GAIA LIMA, por ter se associado aos nacionais RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR, vulgo “Vivo” e SANDRO PALHETA SILVA, vulgo “Porco”, para furtar 01 (um) Búfalo Macho de aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos da Fazenda Patazana, no dia 28/02/2021, preso preventivamente no dia 22/03/2021, pela prática do crime previsto nos artigos 155, § 6º e 288, ambos do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de indícios de autoria; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) é pai de 05 (cinco) filhos menores, sendo o único provedor do seu sustento; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4923629 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo
não conhecimento em relação a negativa de autoria, e na sua extensão pela denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2021, o paciente, associado com os nacionais RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR e SANDRO PALHETA SILVA, subtraíram um búfalo da Fazenda Patazana, localizada na Zona Rural do município de Soure, Estado do Pará.

Segundo o relatório policial em todas as ocasiões em que ocorrem os furtos os indiciados desaparecem, sob a justificativa de que estão pescando.

Ressalta-se que as declarações das testemunhas são harmônicas quanto a participação dos indiciados no furto de gado no município anteriormente citado.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de
assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, pois sua liberdade poderá prejudicar as investigações.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de
instrução criminal e a aplicação da lei penal
, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim decidiu a autoridade coatora:

[...]No tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o interrogatório dos indiciados e inquirição de testemunhas perante o Juízo, de sorte a garantir a instrução penal. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual dos representados até, no mínimo, o seu interrogatório, em cuja oportunidade o magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

Conforme dicção do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é cabível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação da autoridade policial ou quiçá, de ofício pelo juiz durante o curso da ação penal, sendo este, ademais, a posição assente do STF (RT 619/386-7) e STJ (RSTJ 107/341).

Desse modo, torna-se forçoso concluir que a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que, a propósito do tema inclusive já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao registrar que “a evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal” (RT 664/336). Convém destacar que é no mesmo sentido o entendimento da Corte Excelsa, ao considerar que “a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (RT 497/403).

Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação para DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais RENATO GAIA LIMA, vulgo “calango”, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR, vulgo “vivo” e SANDRO PALHETA SILVA, vulgo “porco”, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP.[...]

COACTO PAI DE 05 (CINCO) CRIANÇAS MENORES DE IDADE E É POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Embora o impetrante tenha acostado aos autos alguns documentos de menores de idade, não há qualquer outra comprovação de vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando que a sua liberdade é imprescindível aos cuidados dos menores, não sendo comprovado que o coacto é o único responsável pelas crianças.

Finalmente, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para garantir a
instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente feito e na parte conhecida denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/05/2021